Tribunal: TJDFT
Processo: 0733207-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. LEGITIMIDADE ATIVA DOS NÃO ASSOCIADOS DO IDEC RECONHECIDA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO A QUO. TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO COLETIVA. MEDIDA CAUTELAR PROPOSTA PELO MPDFT. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO OCORRENCIA. PEDIDOS DE SUSPENSÃO DO PROCESSO PREJUDICADOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n.o 1.391.198/RS, em sede de recursos repetitivos, reconheceu que 'os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação civil pública no 1998.01.1.016798-9 pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF'.

2. O prazo prescricional para o ajuizamento de cumprimento de sentença derivada de Ação Coletiva prescreve em 05 (cinco) anos, a contar do seu trânsito em julgado, conforme assente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada por meio dos Recursos Especiais Repetitivos 1.388.000/PR e 1.273.643/PR. 2.1. Tendo a ACP 1998.01.1.016798-9 transitado em julgado em 27/10/2009, o termo ad quem para a propositura do cumprimento de sentença findou-se em 28/10/2014, em virtude do feriado no servidor público, que suspendeu o expediente no dia 27/10/2014. 2.2. Tendo a presente ação sido proposta somente em 10/06/2019, mostra-se correta a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executória do crédito vindicado.

3. Conforme já decidido no âmbito deste órgão julgador “o ajuizamento de medida cautelar de protesto pelo Ministério Público não tem o condão de interromper o prazo prescricional para a liquidação ou cumprimento da sentença em ação coletiva, pois a pretensão é passível de ser exercida ordinariamente pelo titular do direito material” (Acórdão 1253975, 07287252220198070001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, DJE: 23/6/2020).

4. Recurso de apelação conhecido, mas desprovido. Prejudicado os pedidos de suspensão do processo, em virtude dos julgados paradigmas não interferirem nas conclusões aqui expostas.